Tribunal: TJMT
Processo: 1046460-68.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046460-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS ANJOS - CPF: 948.132.051-00 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cobrança de seguro prestamista, restituição em dobro do valor debitado (R$ 1.097,62) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00), em razão de descontos realizados após a celebração de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de contratação não anuída e venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de seguro prestamista, realizada no mesmo fluxo eletrônico do empréstimo, configura venda casada; e (
ii
) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade e a anuência da consumidora na contratação do seguro impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito descontado em conta corrente ou folha de pagamento é ônus do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, encargo do qual a instituição financeira se desincumbiu ao apresentar a proposta de adesão ao seguro prestamista firmada digitalmente e validada por biometria facial.

4. A existência de instrumento autônomo para a contratação do seguro, com cláusula de opcionalidade e discriminação de coberturas e prêmios, afasta a alegação de venda casada, ainda que as assinaturas do empréstimo e do seguro tenham ocorrido na mesma data e horário, por se tratar de etapas sucessivas no fluxo de contratação digital.

5. A menção expressa ao número do contrato de empréstimo na proposta de seguro desconstitui a tese de ausência de vínculo, e a indicação de valor zerado para o seguro no contrato principal apenas confirma que o produto foi ofertado e adquirido separadamente.

6. A impugnação genérica ao contrato digital não é suficiente para afastar sua presunção de validade (Súmula 51 da Turma Recursal), e eventuais divergências em códigos internos de log de contratação não invalidam o conjunto probatório robusto que atesta a manifestação de vontade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista formalizada em instrumento apartado, com cláusula de opcionalidade e validada por assinatura eletrônica e biometria facial, é válida e não configura venda casada, ainda que realizada no mesmo fluxo digital e de forma simultânea à celebração do contrato de empréstimo principal.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, Súmula 50; Turma Recursal do TJMT, Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046460-68.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ANA PAULA DOS ANJOS

Recorrido
: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA PAULA DOS ANJOS ajuizou reclamação em face do BANCO AGIBANK S.A. Noticiou que: a) é beneficiária do INSS e celebrou contrato de empréstimo nº 1524311786 com o reclamado; b) imediatamente após a liberação do crédito, foi realizado um débito de R$ 548,81 a título de "seguro prestamista"; c) jamais anuiu ou teve ciência da contratação do referido seguro, que não estava previsto no instrumento principal do empréstimo. Requereu: a) a declaração de nulidade da cobrança do seguro; b) a restituição em dobro do valor debitado, totalizando R$ 1.097,62; c) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a contratação do seguro prestamista foi formalizada em instrumento apartado ao contrato de empréstimo; b) a reclamante assinou eletronicamente a proposta de adesão ao seguro, com validação por biometria facial (
selfie
); c) a contratação do seguro era opcional e o instrumento fazia referência expressa ao contrato de empréstimo; d) não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, pois a cobrança foi legítima. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a assinatura do contrato de empréstimo e da proposta de seguro ocorreu na mesma data, horário e minuto, evidenciando que foram firmados no mesmo fluxo eletrônico, sem contratação destacada, o que caracteriza vício de consentimento e venda casada; b) o "log de contratação" apresentado pelo banco refere-se a um número de contrato diverso (nº 207022398) daquele discutido nos autos (nº 1524311786), o que invalida a prova técnica; c) a ausência de previsão do seguro no contrato principal de empréstimo, que consta com valor zerado para tal rubrica, reforça a violação ao dever de informação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da contratação do seguro; b) condenar o recorrido à restituição em dobro do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A parte recorrente alega a invalidade da cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 548,81, sob o argumento de que não o contratou. Sustenta que o contrato principal de empréstimo não prevê o seguro, que há divergência no log de contratação e que a assinatura simultânea de ambos os instrumentos configura venda casada.

Contudo, a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando a “Proposta de Adesão | Seguro Prestamista Crédito Consignado” (ID/PJe2 358234890, p. 7-10), firmada de forma digital e com validação por biometria facial (ID/PJe2 358234890, p. 4-5).

O referido documento, por ser um instrumento autônomo, afasta a alegação de que o seguro estaria compulsoriamente embutido no empréstimo. Ao contrário, a existência de um contrato específico para o seguro, com a discriminação das coberturas de "Morte" e "Invalidez Permanente Total por Acidente", dos respectivos prêmios e da autorização expressa para débito em conta, reforça a tese de que se tratou de uma contratação opcional.

Ademais, a proposta de seguro faz menção expressa ao contrato de empréstimo nº 1524311786 (ID/PJe2 358234890, p. 7), o que desconstitui o argumento da recorrente de que não haveria vínculo entre os negócios. Da mesma forma, a menção ao valor "R$ 0,00" no campo do seguro no contrato de empréstimo (ID/PJe2 358234884) não invalida a cobrança, mas confirma que o produto foi ofertado e adquirido em separado.

A impugnação ao contrato digital, para afastar sua presunção de validade, deve ser específica e fundamentada, conforme a Súmula 51 desta Turma Recursal. A recorrente, no entanto, limitou-se a alegações genéricas, sem infirmar a autenticidade da assinatura eletrônica ou da biometria facial.

A coincidência exata de data e horário das assinaturas (11/02/2025 às 14h17min) não caracteriza, por si só, venda casada, pois é comum que, em um mesmo fluxo de contratação digital, o consumidor opte por aderir a produtos distintos, manifestando sua vontade em etapas sucessivas, ainda que em um curto intervalo. A existência de um instrumento apartado, com cláusula de opcionalidade, é o que define a licitude da oferta.

Por fim, a divergência apontada no "log de contratação", que menciona um número de contrato interno diverso, não possui força para invalidar o conjunto probatório robusto apresentado pelo banco, especialmente quando a própria proposta de adesão, assinada pela consumidora, vincula corretamente o seguro ao empréstimo objeto da lide.

Desse modo, comprovada a regularidade da contratação do seguro prestamista, a cobrança realizada pela instituição financeira constitui exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição de indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 358235354),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026